Tribunal: TJDFT
Processo: 0753626-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. MEDICAMENTO.SOMATROPINA. POSSIBILIDADE. USO AMBULATORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante cláusula impeditiva de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998, não há embaraços para que o plano de saúde realize o fornecimento de Somatropina de forma ambulatorial. Precedente (Acórdão 1855045, 07059446820228070011, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024.)
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.